Tribunal: STF
Processo: ARE 1434616
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao agravo em execução penal interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 4, p. 1-8) assim ementado:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – NATUREZA HEDIONDA DO DELITO AFASTADA PELA NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 16 DA LEI 10.826/03 PELA LEI 13.964/19 – APLICAÇÃO DO NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – RECURSO NÃO PROVIDO. Com o advento da lei 13.964/19, que alterou o disposto na lei de crimes hediondos e também no art. 16 do estatuto do desarmamento, deve ser considerado de caráter hediondo apenas os delitos de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. Neste sentido, uma vez que a lei 13.964/19 beneficia o agravante, deve ser excluída a natureza hedionda do delito por ele praticado, sendo aplicada a novatio legis in mellius.” (eDOC 8, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 14, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1-30), no qual se alegou ofensa “aos artigos 5º, caput, e incisos XXXVI, XL, XLI, XLIII e XLVI; 6º, caput; 97 e 144, todos da Constituição da República, bem como ao princípio da proporcionalidade”, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o RE (eDOC 20, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 22, p. 1-18).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não seguimento deste recurso (eDOC 60, p. 1-4).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que o acórdão recorrido se limitou a interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, transcrevo da decisão ora agravada:



    “(...)



    Inviável o seguimento do apelo. 



    Da leitura do acórdão impugnado constato que o Colegiado proferiu a decisão com fundamento na legislação infraconstitucional, razão pela qual verifico que, nessa hipótese, os dispositivos constitucionais tidos por vulnerados, não foram objeto do exame e considerações da egrégia Câmara, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo por falta de prequestionamento. 



    Orienta o Supremo Tribunal Federal: 



    ‘(...) Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.(...)’ (ARE 1273501 AgR-AgR - Relatora Ministra ROSA WEBER - Publicação: 02/10/2020); 



    ‘(...) O Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.(...)’ (STF - ARE 1252130 ED-AgR – Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES - Publicação: 21/05/2020)” (eDOC 20, p. 2-3; grifos originais)



    Finalmente, porque também apoiada na jurisprudência do STF, assevere-se a manifestação do Parquet federal assim ementada:



    “Processo penal. ARE. Decisão que não admitiu RE do MP/MG. Acórdão que manteve decisão do JEP, para não mais ser considerado como hediondo, para fins de efeitos em benefícios da LEP, o crime de posse/porte de arma de fogo de uso restrito, conforme alterações pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime). 



    1. Não obstante o MP recorrente ter interposto embargos de declaração na origem, visando ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, não se pode considerar ter ocorrido prequestionamento na forma do art. 1.025 do CPC, pois o MP não demonstrou que a causa demandasse, precipuamente, solução ao teor dos dispositivos constitucionais indicados no RE. 2. Ausente o devido prequestionamento constitucional, a lide resta decidida na origem apenas a normas infraconstitucionais, que não têm como serem examinadas na via do RE. 3. Consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é, no caso, apenas reflexa. 4. Pelo não seguimento.” (eDOC 60, p. 1; grifos originais)



    No mesmo sentido, também mencionado pelo MPF, “a decisão monocrática no RE 1431775/MG, rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe-s/n, divulg. 19/04/2023, public. 20/04/2023” (eDOC 60, p. 4; grifos originais). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente